Tribunal: TJDFT
Processo: 0003691-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307, DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA E DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O crime previsto no art. 307 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Se o agente se identifica perante a autoridade policial com o nome de outrem, com o objetivo de se eximir do cumprimento de mandado de prisão, comete o crime de falsa identidade, na forma do referido artigo.
3. O princípio constitucional da autodefesa, previsto no art. 5o, inciso LXIII, da CF/88, invocado pelo réu, do qual decorrem as garantias da não autoacusação ou incriminação, não pode ser considerado absoluto a ponto do seu exercício configurar a tipicidade de outro crime.
4. Ademais, o princípio constitucional da autodefesa abrange tão somente o direito de o acusado não produzir provas contra si e não o de mentir quanto à sua identificação civil, dificultando, ou mesmo frustrando a aplicação da Justiça Penal.
5. Nesse sentido, no julgamento do RE 640.139 DF, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento, em repercussão geral, de que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307, do CP)".
6. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 522, com o seguinte teor: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
7. No caso, a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial 6251/2018 (ID 13551185 – p. 6/9), pelos depoimentos produzidos sob o crivo do contraditório (ID 13551674 e 13551675) e pela confissão do réu (ID 13551481). Com efeito, incontroverso que o réu, ao ser abordado por policiais militares, identificou-se como Kenedy Bras da Silva, o que, posteriormente, já em Delegacia de Polícia, descobriu-se tratar do nome de seu irmão, tendo ele, na mesma oportunidade, declinado o seu verdadeiro nome, qual seja, Matheus Bras da Silva, em relação ao qual fora constatada a existência de mandado de prisão em seu desvafor, possível motivo da atribuição de falsa identidade. Dessa feita, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 307, do CP, subsistindo a condenação, nos exatos termos da r. sentença.
8. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no AREsp 1484552/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 22/10/2019, Dje 05/11/2019).
9. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que a medida não é socialmente recomendável, notadamente porque se trata de réu reincidente, condenado por crime cometido por violência ou grave ameaça contra pessoa.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.